Tribunal: TJBA
Processo: 8080830-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8080830-25.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8222431-16.2025.8.05.0001 IMPETRANTE: ERLON CARLOS DE OLIVEIRA PACIENTE: MILENA DA PAIXÃO SILVA IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1º DA LEI 9.613/1998). PRISÃO TEMPORÁRIA. "OPERAÇÃO ZIMMER". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTERESTADUAL. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÃO DE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOIS ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. GRAVIDADE CONCRETA E ALTA PERICULOSIDADE SOCIAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado por Erlon Carlos de Oliveira em favor de Milena da Paixão Silva, investigada na “Operação Zimmer” e submetida à prisão temporária em 11/12/2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/2006) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/1998). Pleiteia a revogação da prisão, a substituição por medidas cautelares diversas ou a concessão de prisão domiciliar, com base na condição da paciente de mãe de criança menor de dois anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão temporária da paciente; (ii) determinar se é cabível a substituição da prisão temporária por prisão domiciliar, diante da condição de mãe de criança menor de dois anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão temporária foi decretada com base em elementos concretos colhidos na Operação Zimmer, que investiga organização criminosa de alta complexidade, voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, com atuação interestadual e estrutura hierarquizada. 4. A paciente está inserida como operadora financeira estratégica no núcleo de lavagem da organização, sendo responsável por movimentações bancárias incompatíveis com sua renda formal, totalizando quase R$ 2 milhões em seis meses. 5. A custódia se mostra imprescindível para a colheita probatória, notadamente perícias, oitivas, rastreamento de ativos e identificação de outros integrantes da organização, sendo insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 6. A condição de mãe de criança menor de dois anos, embora relevante, não se sobrepõe à gravidade concreta do caso, à periculosidade da paciente e ao risco de obstrução da investigação, não sendo aplicável a substituição por prisão domiciliar no contexto da prisão temporária e da organização criminosa altamente estruturada. 7. A fundamentação da prisão temporária está amparada na Lei n.º 7.960/89 e atende aos requisitos legais e constitucionais, inexistindo ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser sanado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão temporária é cabível quando demonstrada sua imprescindibilidade à investigação criminal e a presença de indícios concretos de participação do investigado em organização criminosa de alta periculosidade. 2. A movimentação financeira incompatível com a renda declarada configura indício idôneo da prática de lavagem de capitais e legitima a decretação da prisão temporária. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prisão domiciliar é incompatível com a prisão temporária, que visa acautelar o inquérito policial. 4. A condição de mãe de criança menor de dois anos não impõe, por si só, a substituição da prisão temporária por domiciliar, quando demonstrado risco concreto à investigação e gravidade da conduta imputada. Dispositivos relevantes citados: Lei 7.960/1989, art. 1º, I e III, “n”; Lei 8.072/1990, art. 2º, § 4º; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 9.613/1998, art. 1º; CPP, arts. 318-A e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 262981 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/11/2025, DJe 13/11/2025. STJ, AgRg no RHC n. 205.979/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8080830-25.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador, tendo como Impetrante o advogado Erlon Carlos de Oliveira e Paciente Milena da Paixão Silva. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8080830-25.2025.8.05.0000)